Tribunal: STF
Processo: ARE 1263943
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONTAS DE CONSUMO NÃO PAGAS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NAS LEIS 3.749/2009 E 4.054/2011 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONCOMITANTEMENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIVL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PAGA – VEDAÇÃO DA LEI 3.749/09 – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SÚMULA 385 DO STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
    A Lei 3.749/09 veda a inscrição do nome dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito por falta de pagamento de contas de consumo no Estado de Mato Grosso do Sul, quando o fornecedor atuar na qualidade de concessionária de serviços públicos.
    Não cabe indenização por dano moral quando preexistente inscrição em cadastro de proteção ao crédito e a inadimplência seja incontroversa, a fim de não se beneficiar consumidor desidioso, em evidente afronta ao venire contra factum propium.” (Doc. 11)
    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão dos recursos de apelação foram desprovidos (Doc. 15).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, Energisa Mato Grosso do Sul – Distribuidora de Energia S/A, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega que o entendimento adotado no acórdão recorrido – no sentido de que a legislação do Estado de Mato Grosso do Sul veda a inscrição do nome de consumidores nos cadastros de proteção ao crédito por falta de pagamento de contas relativas ao consumo de energia elétrica – viola os artigos 5º, inciso XXXII; 21, inciso XXII, alínea b; 22, inciso IV; 24, § 3º; e 175 da Constituição da República, diante da impossibilidade de o Estado legislar sobre direito do consumidor e prestação de serviços públicos sob a forma de concessão (Doc. 21).
    A parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (Doc. 24).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 26).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Na hipótese sub examine a análise da questão relativa à possibilidade de inscrição do nome de consumidores em cadastros de proteção ao crédito, por falta de pagamento de contas de consumo de energia elétrica, perpassa pela exegese da Lei Federal 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e das Leis 3.749/2009 e 4.054/2011 do Estado de Mato Grosso do Sul, consoante se infere do excerto do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:
    “Em que pese o artigo 43 do CDC autorize os credores a inscreverem os nomes dos consumidores inadimplentes em cadastros de maus pagadores, há norma especial que restringe tal direito.
    Com efeito, a Lei Estadual nº 3.749/09 estabelece:
    (…)
    Observa-se então que, em salvaguarda da dignidade da pessoa humana e em atenção aos princípios da isonomia e da livre concorrência, as prestadoras de serviço público, como a concessionária apelante, estão impedidas de inscrever o nome dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito por falta de pagamento de contas de consumo no Estado de Mato Grosso do Sul.
    Vale destacar, ainda, que a Lei Estadual nº 4.054/2011 não revogou tacitamente a Lei Estadual nº 3.749/09, como afirmado, pois a hipótese narrada nos autos se refere a prestação de serviços de natureza pública, consistente em fornecimento de energia elétrica.
    (…)
    Em outras palavras, a Lei Estadual nº 4.054/11 alcança as concessionárias quando atuarem na prestação de serviço privado, enquanto a Lei Estadual nº 3.749/09 abrange os fornecedores de serviço de natureza pública, como é situação dos autos. Portanto, não há qualquer incompatibilidade entre estas normas.” (Doc. 11, p. 4-5)
    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentos constitucionais e legais, e não houve a interposição simultânea do respectivo recurso especial. 
    Desse modo, ainda que fosse conhecido e provido o recurso extraordinário, subsistiriam hígidas as questões afetas à interpretação da legislação ordinária, sendo, portanto, inarredável a incidência da Súmula 283 do STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do STF:
    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o acórdão ora recorrido manteve a sentença (Doc. 5), na parte em que reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a compensação dos honorários advocatícios, ficando impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente